Tribunal: STF
Processo: ARE 1350900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE TERCEIRO INTERESSADO NA PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO-PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. 



    .